Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-04.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003285-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 568.039.311-53 (APELADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação e Reexame Necessário contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidor público aposentado, visando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de doença ortopédica irreversível incapacitante em membros inferiores, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante, diagnosticado com monoplegia do membro inferior (CID G83.1) e outras patologias degenerativas, faz jus à isenção do imposto de renda por enquadrar-se na hipótese de "paralisia irreversível e incapacitante" prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, mesmo diante de laudo pericial administrativo em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O mandado de segurança é via adequada quando há prova documental pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, não sendo necessária dilação probatória quando os documentos médicos apresentados são conclusivos quanto à existência da moléstia grave.

2.

Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3.

A documentação médica juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o impetrante é portador de patologias degenerativas que resultam em paralisia irreversível e incapacitante, condição expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

4.

A monoplegia do membro inferior (CID G83.1), quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

5.

A presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorre no presente caso.

6.

A sentença, ao facultar ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores, não configura julgamento ultra petita, pois não há condenação ao pagamento, mas apenas o reconhecimento da possibilidade de buscar administrativamente a restituição dos valores indevidamente retidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

1.

O rol de doenças graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, porém a monoplegia do membro inferior (CID G83.1), quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

2.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme Súmula 598 do STJ.

3.

Não configura julgamento ultra petita a sentença que faculta ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores indevidamente retidos, quando tal providência é consequência lógica do reconhecimento do direito à isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 168.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação e Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança pleiteada por CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

O impetrante, ora apelado, buscou o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, em razão de ser portador de doença grave, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Na petição inicial, o impetrante alegou ser portador de doença ortopédica irreversível incapacitante em membros inferiores, com restrição para atividades que exijam esforço físico, conforme laudos e exames médicos juntados aos autos. Relatou que, embora tenha instruído requerimento administrativo, este foi indeferido sob o argumento de ausência dos requisitos legais.

A sentença concedeu a segurança para: (i) declarar o direito do impetrante à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria; (ii) determinar a suspensão imediata da retenção do imposto de renda; e (iii) facultar ao impetrante o pedido administrativo de restituição dos valores eventualmente descontados nos últimos cinco anos.

Irresignados, o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV interpuseram recurso de apelação, alegando, preliminarmente: (i) inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória; (ii) ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado. No mérito, sustentam que o impetrante não é portador de moléstia prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Por fim, argumentam que a sentença seria ultra petita na parte que faculta a restituição de valores referentes aos últimos cinco anos.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a adequação da via eleita, a suficiência da prova pré-constituída e a existência de moléstia grave enquadrada como "paralisia irreversível e incapacitante", conforme previsto na legislação. Sustentou, ainda, que a sentença não seria ultra petita, pois apenas facultou o pedido administrativo de restituição, sem determinar o pagamento.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário de Sentença interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV em face da sentença prolatada ao id. 307991362, pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança pleiteada por CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA, reconhecendo o direito do Impetrante à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de moléstia grave, conforme o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, determinando a suspensão da retenção do tributo e facultando o pedido administrativo de restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.

Os apelantes alegam a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o caso demandaria dilação probatória para comprovar a existência de moléstia incapacitante para fins de isenção tributária, o que descaracterizaria a liquidez e certeza do direito alegado.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em análise, o impetrante instruiu a inicial com vasta documentação médica, incluindo laudos, exames e relatórios que comprovam ser portador de patologias degenerativas, tais como gonartrose bilateral, transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia, lesões em joelhos, coluna e membros inferiores, com comprometimento funcional significativo, evidenciando paralisia irreversível e incapacitante, conforme CIDs G83.1, M17.9, M54.5, M51.1 e outros.

O laudo médico juntado aos autos é taxativo ao descrever a condição do impetrante como
"paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores",
implicando a necessidade de afastamento permanente de atividades que exijam esforço físico. (id. 307990927)

Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 598, "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Portanto, a prova documental pré-constituída apresentada pelo impetrante é suficiente para a análise do direito invocado, não havendo necessidade de dilação probatória, o que confirma a adequação da via eleita.

Os apelantes sustentam a ausência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção, sob o argumento de que este estaria devidamente motivado, com base em critérios objetivos e técnicos, em consonância com os parâmetros estabelecidos pela legislação previdenciária e tributária aplicável.

A preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o impetrante faz
jus
à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que assim dispõe:

"Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 250), firmou o entendimento de que o rol de moléstias graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva para incluir enfermidades não expressamente mencionadas no dispositivo legal.

No entanto, o mesmo tribunal também consolidou, por meio da Súmula 598, que
"é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Ademais, a Súmula 627 do STJ estabelece que
"

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."

No caso em análise, a documentação médica juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o impetrante é portador de patologias degenerativas que resultam em paralisia irreversível e incapacitante, condição expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O laudo médico datado de 23/10/2024 – id. 307990927 conclui, de forma categórica, que o impetrante apresenta "
dor e perda de força em membros inferiores, com prejuízo à realização de atividades que exijam carregar peso, movimentos repetitivos, permanecer em pé ou deambular por curtos períodos
", atestando uma "
paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores
", devendo manter afastamento permanente de atividades que exijam esforço.

O código G83.1 do CID 10, presente nos diagnósticos do impetrante, refere-se à monoplegia do membro inferior, que é uma perda grave ou completa da função motora em um lado do corpo. Esta condição, conforme atestado pelo médico especialista, configura uma paralisia irreversível e incapacitante, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de isenção.

Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido que a monoplegia, quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE (
MONOPLEGIA
). ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). TERMO INICIAL NA DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO: IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1º Vogal
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado visando reconhecer isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como isenção de contribuição previdenciária até o teto do RGPS e restituição dos descontos indevidos. Laudos médicos (oficial nº 313198 e particular) atestam incapacidade total e permanente; outro laudo administrativo (nº 96511) registra, entre outras,
monoplegia
(CID G83.2) e instabilidade crônica do joelho (CID M23.5).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a
monoplegia
/paralisia apresentada se enquadra como “paralisia irreversível e incapacitante” para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) estabelecer a desnecessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção (Súmula 598/STJ); (iii) determinar o termo inicial da isenção de IRPF; (iv) reconhecer a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e a restituição dos descontos com os critérios de atualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 inclui a “paralisia irreversível e incapacitante” entre as hipóteses de isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, bastando conclusão da medicina especializada.
Os laudos constantes dos autos demonstram incapacidade total e permanente e indicam
monoplegia
e alterações irreversíveis em membros inferior e superior, caracterizando paralisia irreversível e incapacitante, em consonância também com a enumeração da LC Estadual nº 04/1990, art. 213, § 1º (paralisia irreversível e incapacitante).
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave se encontra demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).
A jurisprudência referida nos autos (Turma Recursal Cível/MT; TRF-3; TRF-4; TJDFT) firma que o termo inicial da isenção é a data da constatação da doença por diagnóstico médico.
A isenção de contribuição previdenciária até o teto do RGPS deve ser reconhecida, com restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da legislação local (LCE nº 700/2021, que alterou a LCE nº 202/2004, art. 2º, II) e a alíquota de 11% para as contribuições anteriores ao novo regime, conforme delimitado.
A atualização monetária das parcelas segue o IPCA-E desde cada vencimento, com juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação da Lei nº 11.960/2009) e orientação do STF no RE 870.947; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito foi atendido pelo autor (CPC, art. 373).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1.
Monoplegia
com incapacidade total e permanente se enquadra como paralisia irreversível e incapacitante para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
2. É desnecessário laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave é comprovada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).
3. O termo inicial da isenção de IRPF é a data da constatação da doença por diagnóstico médico. 4. É devida a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e a restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da LCE nº 700/2021 e da LCE nº 202/2004, art. 2º, II.
5. A atualização de valores observa o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021 (RE 870.947), incidindo a Taxa Selic, exclusivamente, a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021, art. 3º).
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; LC/MT nº 04/1990, art. 213, § 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LCE/MT nº 202/2004, art. 2º, II; LCE/MT nº 700/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STF, RE 870.947; TRF-3, RecInoCiv 0003599-27.2021.4.03.6325, 13ª Turma Recursal, j. 13/06/2023; TRF-4, AC 5081020-52.2019.4.04.7100, 1ª Turma, j. 14/06/2023; TJDFT, Apelação 0705414-43.2022.8.07.0018, 2ª Turma Cível, j. 27/09/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1053387-24.2023.8.11.0001, j. 25/04/2024.
(N.U 1072673-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA — PORTADOR DE
MONOPLEGIA
— ISENÇÃO DE IMPOSTO — IPVA — PREVISÃO LEGAL — LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000 — PORTARIA Nº 100/2001-SEFAZ — REQUISITOS ADIMPLIDOS — SENTENÇA RATIFICADA.
O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.
No presente caso restou comprovado nos autos ser a Impetrante portadora de necessidades especiais, qual seja:
Monoplegia
- CID 10 – G 83.1, S 32.0, S 22.0, G 54.1, M 51.1 – Membro inferior esquerdo apresentando atrofia muscular, com diminuição de força e mobilidade no mesmo, sendo inegável o direito líquido e certo vindicado.
A
monoplegia
é incluída expressamente dentre as condições autorizadoras da isenção (§2° Portaria N° 100/2001 SEFAZ-MT).
Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades à obtenção da isenção plena se apresenta como ato abusivo, a ser afastado pelo Poder Judiciário.
(N.U 1029171-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Embora a perícia médica oficial realizada pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do MTPREV tenha concluído que a patologia do impetrante não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, tal conclusão não vincula o Poder Judiciário, especialmente diante da robusta prova documental apresentada pelo impetrante.

A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorre no presente caso, em que a documentação médica apresentada pelo impetrante é suficiente para comprovar o enquadramento de sua condição na hipótese legal de isenção.

Portanto, restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Por fim, os apelantes alegam que a sentença seria ultra petita na parte que faculta ao impetrante o pedido administrativo de restituição dos valores eventualmente descontados nos últimos cinco anos, argumentando que tal pedido não teria sido formulado na exordial.

A alegação não procede.

A sentença, ao facultar ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores, não está concedendo algo além do que foi pedido em termos de condenação pecuniária, mas sim reafirmando um direito decorrente e logicamente implícito ao reconhecimento da isenção.

O dispositivo da sentença é claro ao "
facultar ao impetrante o pedido administrativo próprio para restituição de valores eventualmente descontados nos últimos cinco anos, observado o prazo prescricional quinquenal, conforme artigo 168 do Código Tributário Nacional".

Não há, portanto, condenação ao pagamento de valores, mas apenas o reconhecimento da possibilidade de o impetrante buscar, pela via administrativa adequada, a restituição dos valores indevidamente retidos, em conformidade com o prazo prescricional previsto na legislação tributária.

Ademais, a própria petição inicial requer que a isenção tenha início a partir da transferência do impetrante para a reserva remunerada (março de 2023), em razão de sua condição de saúde desde 2011. A faculdade de buscar a restituição de valores nos últimos cinco anos é uma mera consequência legal do direito à isenção reconhecido, conforme a Súmula 627 do STJ, que não exige contemporaneidade dos sintomas.

Portanto, não há que se falar em sentença ultra petita, mas sim em decisão que busca garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sem extrapolar os limites do pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, MANTENHO a sentença que concedeu a segurança para:

1.

Declarar o direito do impetrante à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão das patologias incapacitantes de que é portador;

2.

Determinar ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV que proceda à suspensão da retenção do imposto de renda sobre os proventos do impetrante;

3.

Facultar ao impetrante o pedido administrativo próprio para restituição de valores eventualmente descontados nos últimos cinco anos, observado o prazo prescricional quinquenal, conforme artigo 168 do Código Tributário Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025